Tribunal: TJSP
Processo: 0003672-78.2005.8.26.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Nulidade da decisão de pronúncia – Julgamento "extra petita" e cerceamento de defesa – As circunstâncias qualificadoras reconhecidas na decisão não constam da denúncia ou do respectivo aditamento – O representante do Ministério Público indicou o erro material em suas alegações finais, nas quais constaram qualificadoras distintas das apuradas ao longo da instrução

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Nulidade da decisão de pronúncia – Julgamento "extra petita" e cerceamento de defesa – As circunstâncias qualificadoras reconhecidas na decisão não constam da denúncia ou do respectivo aditamento – O representante do Ministério Público indicou o erro material em suas alegações finais, nas quais constaram qualificadoras distintas das apuradas ao longo da instrução processual– Inocorrência de "emendatio libelli", sendo o caso de simples erro material – Decisão anulada, com determinação para que seja proferida nova sentença – Recurso em sentido estrito provido, com determinação.